Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DÚVIDA OBJETIVA DA VIA RECURSAL. FUNGIBILIDADE. APELO CONHECIDO. PRIMEIRA FASE. INVENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR AS CONTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e a modificação do sistema recursal, entende-se que o provimento judicial que decide a primeira fase da ação de exigir contas desafia a interposição de agravo de instrumento. 1.1. Contudo, em face da inexistência de disciplina específica na legislação acerca da recorribilidade dessa decisão, a jurisprudência reconhece a existência de dúvida objetiva acerca do recurso aplicável para autorizar a aplicação da fungibilidade recursal, admitindo a interposição de recurso de apelação, de modo a primar pela efetividade da tutela jurisdicional”. (Acórdão 1282386, 07321055320198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020)
2. Nos termos do inciso VII do art. 618 do CPC, é obrigação do inventariante prestar contas sempre que lhe for determinado pelo juiz.
3. Tendo em conta que os imóveis ainda são regidos por condomínio, o proprietário de fração ideal pode exigir a prestação de contas do administrador dos bens, que é parte passiva legítima para responder pela demanda de prestação de contas
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.